Tribunal: STF
Processo: AP 1537
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal em face de OSMAIR APARECIDO BELARMINO DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Por decisão proferida em 18/3/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, revogando as medidas cautelares anteriormente impostas a OSMAIR APARECIDO BELARMINO DA SILVA e delegando a fiscalização do cumprimento do acordo ao Juízo das Execuções Criminais do seu domicílio.



    Foi, então, expedida a carta de ordem nº 294/2024, requisitando o cumprimento de diligências, dentre as quais:



    “c) organização do espaço físico e fornecimento dos recursos tecnológicos necessários para que o compromissário possa assistir, presencialmente, ao curso ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com a fiscalização de agente público do Poder Judiciário, vedada a utilização de aparelho celular durante a projeção das aulas, que deverá ser realizada em ambiente oficial. O acesso ao material audiovisual do curso em questão deverá ser requerido pelo juízo por meio do endereço de correio eletrônico pgr-gcaa@mpf.mp.br.”



    Em 12/6/2024, o Juízo da Vara de Execução Penal de Acordo de Não Persecução Penal da Comarca de Arapongas/PR encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL expediente por meio do qual informou “a inexistência de sala passiva ou disponível, com os equipamentos e recursos tecnológicos necessários para que o compromissário OSMAIR APARECIDO BELARMINO DA SILVA possa assistir, presencialmente, ao curso ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’ nas dependências do fórum desta Comarca” (protocolo STF nº 71.874/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Tendo em conta as circunstâncias noticiadas pelo Juízo fiscalizador, inexiste obstáculo de ordem jurídica à exibição do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” em local distinto da sede do Poder Judiciário na Comarca, desde que as observadas as demais condições determinadas na carta de ordem.



    Diante do exposto, AUTORIZO ao Juízo da Vara de Execução Penal de Acordo de Não Persecução Penal da Comarca de Arapongas/PR a organizar espaço físico em ambiente oficial fora das dependências do edifício do fórum, com o fornecimento dos recursos tecnológicos necessários para que o compromissário OSMAIR APARECIDO BELARMINO DA SILVA possa assistir, presencialmente, ao curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, sob a fiscalização de agente público do Poder Judiciário, vedada a utilização de aparelho celular durante a projeção.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execução Penal de Acordo de Não Persecução Penal da Comarca de Arapongas/PR, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente